Tribunal: STF
Processo: RE 1464700
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União interpõe recurso extraordinário (eDoc 28), com fundamento na alínea “a” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal que deu provimento à apelação interposta pela ora recorrida, para reconhecer a ilegalidade da avaliação psicológica complementar realizada durante o curso de formação do concurso público para o cargo de Policial Rodoviário Federal, determinando sua nomeação e posse (eDoc 14).



    Destaco, por relevante, que o acórdão lavrado apresentou erro material, pois o voto redigido mencionava, incorretamente, o “desprovimento” do recurso. Tal equívoco foi corrigido por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pela ora recorrida, os quais foram acolhidos para ajustar a redação do voto e da ementa, refletindo o resultado: provimento da apelação, com reconhecimento da aptidão da candidata e determinação de sua nomeação e posse no cargo público (eDoc 20). Eis a ementa do acórdão:



    Processual Civil. Embargos de declaração da autora, com pedido de efeitos infringentes e da União, alegando omissão e com fins de prequestionamento, contra inteiro teor lavrado pelo então relator Edilson Pereira Nobre Junior, em sessão ampliada telepresencial, de 01 de fevereiro de 2021. Embargos de declaração da autora providos, para sanar pequeno erro material e omissões no v. acórdão. Aclaratórios da União improvidos. 



    1. Pois bem, ao lavrar o acórdão, o desembargador Edilson Nobre redigiu, por equívoco, voto negando provimento à apelação, incongruente com o decidido na Turma Ampliada de 01 de fevereiro de 2021. A ementa e o acórdão, todavia, explicitaram, de forma fundamentada, o provimento ao recurso, nos termos do julgamento da Turma Ampliada. 



    2. Neste caso está demonstrado, claramente, o erro material existente que há de ser corrigido de ofício, sem efeitos infringentes, com base nas notas taquigráficas de ambas as sessões, id. 4050000.24310277 e id. 4050000.24408430 e ementa que representam a decisão colegiada. 



    3. De outra banda, as omissões e erro material aduzidos pela autora procedem. É que na exordial há o pedido expresso de nomeação e posse no cargo de Agente da Polícia Federal, a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, bem como informa, desde lá, que o teste psicotécnico complementar a que a autora se submeteu fora durante e não, após o curso de formação. 



    4. Destarte, o pequeno erro material contido na ementa será corrigido, substituindo-se a frase: ao término do curso de formação por durante o curso de formação e os seus demais termos serão mantidos e reproduzidos, no presente voto, substituindo àquele voto e parte da ementa, do inteiro teor de id. 4050000.24487845. Com efeito, as outras omissões suscitadas nestes embargos de declaração também serão a seguir sanadas: Numa leitura ao art. 3º, caput , da Lei 9.654/98, ainda que rápida, percebe-se que o legislador, esbanjando objetividade, dispôs que o concurso para a carreira será realizado em duas fases, ambas eliminatórias e classificatórias, sendo a primeira de exame psicotécnico e de prova de títulos, e a segunda, de curso de formação. Aprovada no exame psicotécnico, cuja realização é anterior à do curso de formação, a autora foi submetida, novamente, durante o curso de formação, a um segundo exame psicológico, ao qual denomina a Administração de avaliação psicológica complementar. Tal postura, por não se compreender no âmbito delineado pelo art. 3º, caput , da Lei 9.654/98, viola a reserva legal exigível para a fixação dos requisitos de acesso aos cargos públicos (art. 37, I, CF). Da mesma forma, a submissão a tal exame (avaliação psicológica complementar), a qual não é realizada indistintamente a todos os candidatos classificados para o curso de formação, mas a uma parte deles, indicados pela Administração, quebranta a igualdade que deve permear nos certames públicos de seleção de pessoal e, quiçá, a impessoalidade. Apelo provido. Pedido julgado procedente. 



    5. Desta feita, defere-se o pedido de tutela de urgência, a fim de que o réu declare a autora apta no Concurso Público para o provimento de vagas no cargo de Policial Rodoviário Federal, cujo óbice era apenas a inaptidão na avaliação psicológica complementar, bem como, no prazo de 15 (quinze) dias, nomeie e dê posse à Nalim Moreira Alves dos Santos, no cargo de Agente da Polícia Rodoviária Federal, de acordo com a sua classificação e com as vagas ofertadas. 



    6. Inversão do ônus da sucumbência, devendo a União pagar à autora os honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor atualizado da causa, a teor do inc. I, do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, levando em conta as circunstâncias ali delineadas nos quatro incisos, do § 2º, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 



    7. De outra feita, a União em seus aclaratórios não demonstra a omissão arguida, rediscutindo o mérito da ação, bem como declara os efeitos de prequestionamento do seu recurso, ao qual nego provimento. 



    8. Embargos de declaração da autora providos, com efeitos infringentes, nos termos acima e aclaratórios da União improvidos.



    O Presidente desta Corte, em razão da tese fixada no Tema n. 338 da repercussão geral, determinou a devolução dos autos ao órgão judiciário de origem (eDoc 40) para fins de juízo de retratação, o qual restou refutado em acórdão assim ementado (eDoc 47):



    Processual Civil. Administrativo. Retornam os autos da Vice-Presidência dessa corte, determinando a apreciação da matéria de fato para análise do enquadramento do caso à tese firmada no Tema 338/STF e, se assim entender, proceder ao juízo de retratação, nos termos do artigo 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. 



    1. A tese firmada no tema 338, do Supremo Tribunal Federal, assim dispôs: A exigência do exame psicotécnico em curso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos. 



    2. No caso, acórdão proferido pela Turma não afronta o Tema 338, vez que não se se trata de mero exame psicológico previsto no Edital, mas de caso em que a candidata foi submetida a um segundo exame de avaliação psicológica, denominado avaliação psicológica complementar durante o curso de formação, a qual não foi realizada a todos os candidatos. Não há menção no edital do dispositivo legal que permite a avaliação psicológica complementar. 



    3. Fundamenta-se o julgado no sentido de que tal postura, por não se compreender no âmbito delineado pelo art. 3º, caput, da Lei 9.654/98, viola a reserva legal exigível para a fixação dos requisitos de acesso aos cargos públicos (art. 37, I, CF). 



    4. O caso não se enquadra nos limites do Tema 338, do Supremo Tribunal Federal. 



    5. Juízo de retratação não exercido.



    No recurso extraordinário, a recorrente sustenta, em síntese, violação aos arts. 2º, 5º, caput, e 37, I e II, da Constituição Federal, defendendo a legalidade da avaliação psicológica complementar prevista em edital e realizada com base em critérios objetivos, nos termos da legislação aplicável à carreira da Polícia Rodoviária Federal.



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal Regional assentou a ilegalidade da avaliação psicológica complementar realizada durante o curso de formação, por ausência de previsão legal específica e por sua aplicação seletiva, em afronta aos princípios da legalidade, igualdade e impessoalidade que regem o acesso a cargos públicos.



     



    Divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem exigiria a interpretação de normas infraconstitucionais, o reexame do conjunto fático-probatório e a análise de cláusulas de edital, providências vedadas na via extraordinária, nos termos dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula/STF.



    Ademais, quanto ao Tema n. 338 da repercussão geral, relativo à exigência de exame psicotécnico, o próprio Tribunal de origem, ao examinar os autos em juízo de retratação, concluiu que o caso não se enquadra na tese firmada por esta Suprema Corte, por ausência de base legal expressa e aplicação desigual do exame entre os candidatos.



    Em casos fronteiriços, há os seguintes precedentes (RE 1.443.204, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 27 de julho de 2023):



    DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. APLICAÇÃO DE PSICOTÉCNICO COMPLEMENTAR. LEI 9.654/98 E LEI 4.878/98. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 454 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão central envolve a legalidade da aplicação do exame psicotécnico complementar durante o curso de formação do concurso, conforme previsto no edital e na legislação vigente (Leis nº 9.654/98 e 4.878/98). 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação das cláusulas do edital, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nº 279 e 454/STF. 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo interno conhecido e não provido.



    (RE 1.483.783 AgR, ministro Flávio Dino, DJe de 15 de abril de 2025)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente